Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713946-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA ALVES SILVA AGRAVADO: CAMELIA HOUSE S.A., MARCOS LIMA VIEIRA, SONIA MARIA MESSIAS VIEIRA, JNH CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O Sem prejuízo do despacho antecedente, intime-se a agravante para se manifestar, querendo, quanto ao novo documento (IDs nos 59996944 e 59996945), no prazo de quinze (15) dias - art. 437, § 1o, do CPC. Brasília, DF, em 07 de junho 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator